Tribunal: TJPA
Processo: 0011565-88.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO 2/3. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição: A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19), Laudo pericial de constatação (fls. 21 ? IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 44/45). A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas PM Manoel de Sousa Viana Filho, PM Esmael da Silva e Silva e PM Jhonatan Alex Venâncio dos Santos (fls. 64), que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante.2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06: O juízo de 1º grau, ao fundamentar o quantum de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o fez de forma satisfatória, levando em conta a natureza da droga (vez que se trata de cocaína, a qual é extremamente nociva e degenerativa ao cidadão) e a expressiva quantidade de substância ilícita encontrada em poder do apelante, de modo que restou correta a aplicação da redução em 1/6 (um sexto), razão pela qual a mantenho, conforme procedido pela magistrada de piso.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: JOSE MILSON DE ASSIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0011565-88.2016.8.14.0048
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO 2/3. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Absolvição:

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19), Laudo pericial de constatação (fls. 21 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 44/45). A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas PM Manoel de Sousa Viana Filho, PM Esmael da Silva e Silva e PM Jhonatan Alex Venâncio dos Santos (fls. 64), que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante.
2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06:
O juízo de 1º grau, ao fundamentar o
quantum
de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o fez de forma satisfatória, levando em conta a natureza da droga (vez que se trata de cocaína, a qual é extremamente nociva e degenerativa ao cidadão) e a expressiva quantidade de substância ilícita encontrada em poder do apelante, de modo que restou correta a aplicação da redução em 1/6 (um sexto), razão pela qual a mantenho, conforme procedido pela magistrada de piso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: JOSE MILSON DE ASSIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO Nº 0011565-88.2016.8.14.0048

RELATÓRIO

JOSE MILSON DE ASSIS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19/09/2016, em uma construção, o acusado foi preso em flagrante por Policiais Militares, por guardar 01 (um) saco, contendo em seu interior, substancia entorpecente, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 300g.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante a negativa de autoria e insuficiência probatória. Alternativamente, requer a revisão da pena, visto que o apelante não integra organização criminosa.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

V O T O:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 19), Laudo pericial de constatação (fls. 21 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 44/45).

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados pelas testemunhas PM Manoel de Sousa Viana Filho, PM Esmael da Silva e Silva e PM Jhonatan Alex Venâncio dos Santos (fls. 64), que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 84/87, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise
APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pleiteia que, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reconhecida pelo juízo
a quo
na sentença vergastada, seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), e não no patamar de 1/6 (um sexto), visto que não restou provado que o apelante dedicava-se a atividades criminosas, nem integrava organização criminosa.

De fato,
in casu
, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, que o apelante é primário e possui bons antecedentes, assim como não existem notícias, no bojo processual, de que o mesmo se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, de maneira que ele faz jus à redução procedida pelo juízo sentenciante.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor, o que foi devidamente feito pelo magistrado do feito, tendo sido apreendida expressiva quantidade de droga com o recorrente no momento de sua prisão,

em 03 sacos, pesando, 43,889g, 58,171g e 80,206 de substância pastosa bege, da droga BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por
¿cocaína¿
.

Como sabido, os critérios para redução da pena pelo crime de tráfico privilegiado devem levar em consideração a quantidade e qualidade da droga, bem como as circunstâncias judiciais e, sendo estas parcialmente desfavoráveis, associadas à natureza da droga apreendida, não deve afastar-se do mínimo legal. O referido critério pode ser usado tanto para a fixação da pena-base quanto para aplicar, de maneira justa e adequada, a mencionada causa de diminuição, pois utilizadas em finalidades e momentos distintos.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Portanto, ante o exposto, verifica-se que o Juiz fez uso de sua discricionariedade e proporcionalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora